Tribunal: TJMT
Processo: 1007774-43.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CARLA FERREIRA DE JESUS - CPF: 024.209.131-83 (RECORRIDO), FABIANA SILVESTRIM RIBEIRO - CPF: 011.816.301-93 (ADVOGADO), HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 074.919.706-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO.

NECESSIDADE DE REVISÃO DAS FATURAS QUESTIONADAS. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Autora postula pela readequação das faturas referentes aos meses de
novembro/2019 (R$ 470,89) e outubro/2019 (R$ 481,00),
além de diversas faturas no decorrer do ano de 2020 p
ara tanto, argumenta que os valores questionados não correspondem a sua média de consumo mensal equivalente a 160 a 260 kWh, o que evidência o aumento abrupto e injustificado das faturas. Sustenta que se deslocou diversas vezes até a concessionária na tentativa de revisão das faturas, contudo, sem êxito.

2.

Em relação às faturas objurgadas, inexiste qualquer prova acerca da legalidade dos débitos lançados pela empresa ENERGISA S/A. Nesse contexto, apresentando a consumidora contas mensais de energia elétrica com valores superiores à média dos meses anteriores as faturas controvertidas, cumpria a empresa concessionária de serviço público demonstrar a efetiva utilização do serviço cobrado que justificasse o aumento considerável, do qual não se desincumbiu.

3.

Em análise as faturas apresentadas pela Autora na peça inicial, é possível verificar elevado consumo nos meses de outubro e novembro de 2019, além dos meses de dezembro/2020 e janeiro/2021. Assim, em uma UC em que a
média mensal
corresponde a
260
kWh
, não se torna crível que o consumo de energia elétrica atinja a média de
663kWh
em apenas um dos meses questionados mês (04/2020) sem qualquer justificativa para o aumento abrupto, tampouco irregularidade no medidor
.

4.

Por oportuno, registra
-se que

após diversas reclamações administrativas registradas pela Autora, sendo a primeira reclamação realizada no dia 11/11/2019,

a concessionária realizou a retirada e substituição do medidor em 19/10/2020, momento em que as faturas tiveram queda substancial no consumo, o que evidencia a cobrança equivocada em decorrência de vício no medidor.

5.

Portanto, impõe-se a adequação do valor das faturas questionadas no feito à média de consumo apurada, conforme reconhecido na origem.

6.

No caso sub examine, os danos morais restam configurados, ante a inércia da empresa Recorrente em reparar a falha na prestação do serviço mesmo após tentativa de resolução administrativa por parte do consumidor que além de comparecer diversas vezes junto à agência da concessionária, formalizou reclamação junto ao PROCON/MT (FA no 51.003.001.19-0005292), todas sem êxito.

7.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.

Dano moral fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Por oportuno, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022